Tribunal: TJSP
Processo: 0013335-73.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Inexigibilidade do título executivo, nos termos do art. 475-L, par. 1o, do CPC/73 – Descabimento - Hipótese em que o Col. STF não declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 10.688/88 incidente no caso, nem mesmo de forma transversa – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 42 – Preservação da coisa julgada – Improcedência dos embargos à execução decretada

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Inexigibilidade do título executivo, nos termos do art. 475-L, par. 1o, do CPC/73 – Descabimento - Hipótese em que o Col. STF não declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 10.688/88 incidente no caso, nem mesmo de forma transversa – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 42 – Preservação da coisa julgada – Improcedência dos embargos à execução decretada pelo Colegiado – Precedentes do Col. STF, desta Câmara e Corte – Sentença reformada - Recurso dos autores-embargados provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013335-73.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAUSTA NOGUEIRA PACHECO, ANA LOMBARTTI DE ALMEIDA, CICÍLIA
DA CUNHA ARAÚJO, ENIO CAETANI, EUMY TEIXEIRA KEMESITE,
MARILDA APARECIDA ARAGÃO, REGINALDO ZAMARIOLI, OCTAVIO
ARMANDO FERREIRA, CELSO JOSÉ ANTONIO, MARLENE BALTAZAR,
MIRTES DE MATTEO, MARIA APARECIDA GONÇALVES CUSTÓDIO,
MARIA TERESA BUZUTTI, MARIA APARECIDA BATISTA MIRANDA,
CECÍLIA CORONATO D ANGLO OTTONI, JAIMELINA MORENO DA SILVA,
MARIA LUIZA BERRANCE MARQUES, NEUSA MARIA CLAUDIO DOS
SANTOS,
LUIZA
XAVIER
ROVAI,
MARLENE
CHUERI
SOARES,
FRANCISCA
MAXIMO,
AUREA
APARECIDA
MASARIN
QUINTAS,
IVANILDA MARIA DA SILVA, MARIA JORACY TRAQUETA BAPTISTA,
ADIEL MOMOE KIMURA KIHARA, NADESDA DESEFI, PRISCILA SAMPAIO
RAPINI, MARIA DA CONCEIÇÃO, REGINA HELENA DOS SANTOS SILVA e
MARIA DOS SANTOS VIANA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento à apelação dos autores-embargados, v. u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013335-73.2013.8.26.0053 -Voto no 30077-JV
2
VOTO No 30077-JV
APELAÇÃO CÍVEL No: 001335-73.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: FAUSTA NOGUEIRA PACHECO E OUTROS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGOS À EXECUÇÃO Inexigibilidade do título
executivo, nos termos do art. 475-L, par. 1o, do CPC/73
Descabimento - Hipótese em que o Col. STF não declarou a
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 10.688/88
incidente no caso, nem mesmo de forma transversa

Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 42 Preservação
da coisa julgada Improcedência dos embargos à execução
decretada pelo Colegiado Precedentes do Col. STF, desta
Câmara e Corte Sentença reformada - Recurso dos autores-
embargados provido.
Trata-se de embargos à execução opostos pela
Municipalidade de São Paulo em face de Fausta Nogueira Pacheco e
outros, na qual foi condenada a proceder ao recálculo dos
vencimentos/proventos dos autores em fevereiro de 1995, adotando a
sistemática das Leis Municipais 10.688/88 e 10.722/89, pagando as
diferenças pretéritas de uma só vez e corrigidas monetariamente,
acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1o,
F, da Lei Federal no 9494/97. Sustenta que há excesso de execução
no importe de R$ 6.186,63 (seis mil, cento e oitenta e seis reais e vinte
centavos), visando afastar excesso de execução por irregularidade no
cálculo da correção monetária.
A r. sentença de fls. 365/368, cujo relatório se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013335-73.2013.8.26.0053 -Voto no 30077-JV
3
adota, julgou procedentes os embargos, declarando extinta a
execução, sob o fundamento de que inconstitucional a vinculação de
reajuste dos servidores estaduais e municipais por índices federais e,
portanto, considerado o título judicial inexequível.
Inconformados, apelam os autores embargados, a
fls. 373/389. Insistem no cabimento da observância da coisa julgada,
mormente quanto à correta aplicação do reajuste remuneratório nos
termos das Leis Municipais nos 10.688/88 e 10.722/89. Alegam que a
Súmula Vinculante no 42, do STF não tem o condão de reformar
decisão já transitada em julgado.
Recurso recebido, processado e contrariado (fls.
393/430).
É o relatório.
O caso é de reforma da decisão recorrida.
De fato, não sendo a Lei Municipal no 10.688/88
declarada inconstitucional pelo STF, não é mesmo possível a utilização
de outras decisões desta mesma Corte Suprema que tratam de
legislação semelhante, sem possibilitar a inconstitucionalidade de
forma transversa em relação a este caso concreto.
Afora isto, nenhuma inexigibilidade do título judicial
se pode apontar neste momento, ao contrário, há de observá-lo
estritamente, cuja interpretação do art. 741, par. único do CPC/73 (art.
535, par. 5o, do CPC/15), não pode ocorrer de forma extensiva, a
propagar verdadeira ofensa a coisa julgada.
Para esta compreensão, cabível observar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013335-73.2013.8.26.0053 -Voto no 30077-JV
4
termos do que decidido pelo Col. Supremo Tribunal Federal, firmado
no julgamento do RE 611.503, ocasião em que foi fixada a seguinte
tese de Repercussão Geral no 360:
“São constitucionais as disposições normativas do
parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475- L, ambos do
CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art.
525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que,
buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da
Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um
mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de
inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses
em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma
reconhecidamente
inconstitucional,
seja
por
aplicar
norma
inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido
inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de
aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em
qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado
em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
E ante a irretroatividade, não há que falar em
aplicação da Sumula Vinculante no 42 do Col. Supremo Tribunal
Federal, que foi publicada em 2015, logo, é posterior a coisa julgada
(trânsito em julgado em 16.12.2009, fl. 136).
Ademais, o Col. Supremo Tribunal Federal, em
caso análogo decidido monocraticamente em sede de reclamação
constitucional, já reconheceu que é infundada a pretensão da
Municipalidade de São Paulo à incidência da Súmula Vinculante n° 42

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013335-73.2013.8.26.0053 -Voto no 30077-JV
5
ao caso:
“No caso, não há a indispensável correlação entre
o decidido no ato questionado e o teor da Súmula
Vinculante 42 (“É inconstitucional a vinculação do
reajuste de vencimentos de servidores estaduais
ou municipais a índices federais de correção
monetária”). Isso porque a controvérsia foi
decidida,
na
realidade,
com
base
na
inconstitucionalidade da retroatividade da Lei
11.722/1995.
Não
estava
efetivamente
em
discussão o tema da constitucionalidade dos
reajustes automáticos com base em índices
federais de correção monetária. Nesse sentido é o
parecer da Procuradoria-Geral da República, da
lavra do Subprocurador-Geral Paulo Gustavo
Gonet Branco, que se transcreve: (...) A leitura do
acórdão reclamado revela que o Tribunal apenas
decidiu, com base em pronunciamento do STF, não
ser possível a retroação da Lei no 11.722/95 até
1o.2.1995, o que implicou a incidência das Leis nos
10.668/88 e 10.722/89 no mês de fevereiro de
1995. Note-se que as leis não estão mais em vigor,
mas foram aplicadas naquele período, a fim de se
suprir a lacuna proveniente da declaração de
inconstitucionalidade
do
art.
7o,
da
Lei
no
11.722/95, que as substituiu. Não houve, contudo,
juízo
sobre
a
constitucionalidade
daqueles
diplomas (Leis 10.668/88 e 10.722/89) (...) (doc.
16, fl. 3). Assim, a pretensão formulada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013335-73.2013.8.26.0053 -Voto no 30077-JV
6
presente
reclamação
mais
se
aproxima
de
irresignação de natureza recursal, em que se tenta
impugnar os fundamentos do ato reclamado. O
controle jurisdicional do acerto ou desacerto da
decisão reclamada deve ser realizado, portanto,
pelas vias recursais ordinárias. (...).” (Rcl 21.933,
Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/12/2015)
Nesse mesmo sentido, já posicionou esta Col. 9a
Câmara de Direito Público e Corte:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Inexigibilidade do
título executivo, nos termos do art. 475-L, par. 1o,
do CPC/73 Descabimento - Hipótese em que o
STF não declarou a inconstitucionalidade da
legislação municipal incidente no caso, nem
mesmo de forma transversa - Inexigibilidade do
título não reconhecida, com preservação da coisa
julgada Improcedência da ação decretada pelo
Colegiado
Sentença reformada
Recurso dos
autores-embargados provido. (APELAÇÃO CÍVEL
No: 1037420-38.2015.8.26.0053, minha relatoria,
j. 29/06/16).
“APELAÇÃO-
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
Embargos à Execução opostos em obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013335-73.2013.8.26.0053 -Voto no 30077-JV
7
fazer
-
Acórdão
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade e inexigibilidade do título
executivo - Adequação ante o teor do RE no
611.503/SP, nos termos do art. 1.039, do Código
de Processo Civil em vigor - Súmula Vinculante 42
- Interpretação restritiva - Prevalência do princípio
da imutabilidade da coisa julgada - Reforma do v.
acórdão - Sentença de parcial procedência mantida
- Recurso do município desprovido” (Apelação no
1031588-58.2014.8.26.0053, Des. Moreira de
Carvalho, j. 15.07.2020)
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
Título judicial fundamentado em Lei que reajustava
os vencimentos dos servidores através da aplicação de índices federais de correção
monetária - Possibilidade ante a inexistência de
declaração de inconstitucionalidade da Lei no
10.688/88 pela Suprema Corte nos termos do art.
525, inciso III, § 12 c.c. 535 do NCPC -
Inaplicabilidade da Sumula Vinculante 42 -
Prescrição Descabimento - Incidência da Súmula
no 106, do STJ - Embargante que não comprovou
a desídia dos credores - R. sentença reformada.
Recursos dos credores providos, para julgar
improcedentes
os
embargos
à
execução.
(Apelação
1035724-64.2015.8.26.0053,
Des.
Carlos Eduardo Pachi, j. 13.09.16)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013335-73.2013.8.26.0053 -Voto no 30077-JV
8
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução de
sentença
Pretensão
de
ver
reconhecida
a
inexigibilidade do título executivo judicial, nos
termos do parágrafo único do art. 741 do
CPC/1973
Impossibilidade
Inexistência
de
declaração de inconstitucionalidade, pelo C. STF,
das normas que embasaram o título executivo
Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 42 à
hipótese dos autos Precedentes Alegação de
excesso de execução contra a Fazenda Pública
Inaplicabilidade dos critérios de correção monetária
previstos na Lei no 11.960/09 - Declaração de
inconstitucionalidade
pelo
Supremo
Tribunal
Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425
Sentença reformada, para julgar improcedentes os
embargos
à
execução
Recursos
providos.
(Apelação no 1009864-27.2016.8.26.0053, Des.
Maria Laura Tavares, j. 30.01.18)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO
ADMINISTRATIVO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
-
SERVIDORES
públicos
MUNICIPAIS LEIS MUNICIPAIS NoS 10.688/88 E
10.722/89
RECONHECIMENTO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DOS REFERIDOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013335-73.2013.8.26.0053 -Voto no 30077-JV
9
DIPLOMAS
LEGAIS
PRETENSÃO
À
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL INADMISSIBILIDADE. 1. O
reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, somente, é possível, quando
fundamentado em lei declarada inconstitucional
pelo
C.
STF.
2.
No
caso
concreto,
a
inconstitucionalidade das Leis Municipais nos
10.688/88 e 10.722/89 foi reconhecida pelo C
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 3.
Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 42 do C.
STF. 4. Precedentes da jurisprudência desta E.
Corte de Justiça. 5. Decisão agravada, ratificada. 6.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte executada, desprovido.” (Apelação
Cível n° 2220022-08.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito Público,
j. 14/12/2016).
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Pretensão à proclamação da inexigibilidade do
título executivo judicial, nos termos do parágrafo
único, do artigo 741 do CPC e, sucessivamente,
postula pelo reconhecimento de excesso de
execução, com fundamento na não incidência da
lei no 11.960/09. Sentença que reconheceu a
inexigibilidade do título executivo, extinguindo a
execução. Inadmissibilidade. Hipótese em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013335-73.2013.8.26.0053 -Voto no 30077-JV
10
legislador indicou numericamente os índices aplicados aos vencimentos dos servidores
relativamente aos meses de outubro e dezembro
de 94. Não enquadramento ao disposto na Súmula
no 42 do STF, que veda a vinculação de salários a
índices federais. Aplicação, no entanto, da lei no
11.960/09, aplicando-se a Tabela Prática desta
Corte, já considerada a modulação dos efeitos
determinada pelo STF. Recurso parcialmente
provido. (Apelação no 1034782-32.2015.8.26.0053
- 3a Câmara de Direito Público Rel. Des.
AMORIM CANTUÁRIA j. 01.03.2016)
Assim, deve se prevalecer a decisão transitada em
julgado que decidiu a ação de obrigação de fazer ajuizada e
consolidou o titulo judicial que ora se executa.
Enfim,
não
havendo
motivo
para
qualquer
disceptação do entendimento acima expendido, cabível a decretação
por este Colegiado da improcedência dos presentes embargos à
execução, com inversão do julgamento, carreando à Municipalidade
embargante as custas e despesas processuais, bem como a verba
honorária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015 (quantificação dos honorários na fase recursal),
deverá ser acrescido em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) à
verba de sucumbência fixada em razão do provimento do apelo dos
embargados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013335-73.2013.8.26.0053 -Voto no 30077-JV
11
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação dos
autores-embargados.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator